Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em Habeas Corpus. Manutenção Prisão. Rediscussão da matéria. Acordo de não persecução penal. Anpp. Vícios ausentes. Omissão inexistente. Alegação de matéria nova e que carece de análise aprofundada. descabimento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus para manter a prisão preventiva do paciente que foi decretada em virtude do descumprimento das regras estabelecidas para concessão da liberdade provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante à possibilidade de conceder liberdade provisória ao paciente, uma vez que o suposto descumprimento das regras estabelecidas no ANPP e na decisão que concessiva de liberdade, se deu de maneira involuntária, pois teria sido preso na mesma data da homologação do acordo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
5. É incabível a concessão da ordem, quando se busca a análise de matéria que demanda ampla dilação probatória e profunda discussão ou que traz pontos novos não alegados perante a autoridade impetrada, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. .
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.